Tribunal: TJMT
Processo: 1022732-09.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022732-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), ANDREA TAMARA GASPAR - CPF: 291.019.528-70 (AGRAVADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O efeito suspensivo poderá ser atribuído aos embargos à execução quando presentes os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (caput e § 1º do artigo 919 do CPC/15).

Presente tais requisitos, impõe-se o recebimento dos embargos à execução com atribuição do efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª vara Cível da Comarca de Colíder, que, recebeu, com efeito suspensivo, os Embargos à Execução nº 1000054-70.2022.8.11.0009, opostos por ANDREA TAMARA GASPAR .

Em suas razões, agravante afirma que as alegações apresentadas pela agravada na origem, por si só, não constituem fundamento relevante para sustar o andamento da execução, mesmo por que se trata de mero requerimento, que não está embasado com teor probatório, sendo pleitos genéricos inaplicáveis ao caso concreto.

Assevera que a agravada sequer logrou êxito em demonstrar que o prosseguimento da ação executiva poderia lhe causar lesão de difícil reparação, limitando-se as meras alegações, além de não existir nos autos penhora formalizada.

Requer, assim, a concessão da tutela de urgência para que sejam recebidos os embargos sem a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida na decisão de ID. 150392748.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 153432160, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
no ID. 151212775.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Versam os autos originários sobre os embargos à execução em que a parte /agravante se irresigna com odeferimento do efeito suspensivo ao incidente.

Destaca-se que o art. 919, §1º, do CPC estabelece que os embargos à execução somente serão recebidos com efeito suspensivo quando, concomitantemente, o embargante demonstrar os requisitos para a concessão da tutela provisória, com elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ao executado no caso de prosseguimento da execução.

Outrossim, mostra-se, imprescindível a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente,
in verbis:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Calha ponderar que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de quaisquer deles torna inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, por entender que não estavam presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

No presente caso, emerge a possibilidade de serem realizadas constrições indevidas ou majoradas no bojo da Execução embargada, mesmo antes de evidenciada a validade da ação executiva em trâmite ou a liquidez e certeza do título executivo.

Além disso, a execução se encontra garantida mediante a apresentação de bens passíveis de penhora, qual seja Veículo VM-260, Diesel, Prata, Marca Volvo, Ano Fab. 2008, Ano Mod. 2009, Chassi 93KP0E0C39E116633, Renavam 00112151507, Placa LPH-4464.

Assim, deve ser mantida a decisão de origem que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução, porquanto presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ao executado no caso de prosseguimento da execução.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023